Tribunal: TJES
Processo: 0018172-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
AC O R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
D
IREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ONCOLÓGICO

RITUXIMABE
.
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO INTRAVENOSO
EM AMBIENTE HOSPITALAR
.

PLANO NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

1.
As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.

2.
À luz do disposto no CDC, especialmente com base no art. 51, IV, da Lei nº 8.078/90, a cláusula de limitação ou restrição de procedimentos médicos, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes viola o princípio da boa fé objetiva, e devem ser reputadas como abusivas, estando cobertura pelo contrato o tratamento de quimioterapia (cláusula VI, 6.3) e para o ramo da oncologia (cláusula VI, 6.3, “q”).

3.
O medicamento (RITUXIMABE 10MG/ML) foi solicitado juntamente com a internação da autora e procedimento cirúrgico para colocação de acessos vasculares ou cateteres (a viabilizar a infusão intravenosa da quimioterapia), não havendo elementos que permitam dissociar tal fármaco dos demais procedimentos solicitados, cobertos e autorizados, como fez a agravante em sua recusa expressa. A negativa da operadora com fulcro na cláusula 7.1, “i” não se justifica, seja porque existe cobertura para a grave doença, e para o tratamento oncológico eleito pelo médico, seja pela abusividade da restrição, em razão da urgência, ou porquanto não restou demonstrada pela operadora a possibilidade de aplicação do fármaco dissociado das recomendações em bula e dos próprios ciclos de quimioterapia a excluir o medicamento da exceção prevista em contrato.

4
.
Segundo a jurisprudência do STJ, o descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de saúde, que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento médico, somente enseja reparação a título de danos morais quando trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente e em casos de urgência e emergência. Precedentes.

5.
Na hipótese, é razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos monetários constantes da sentença, a não merecer nenhuma redução, eis que perfeito aos contornos do caso e dos paradigmas desta Câmara Cível.

6.
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e

negar
provimento
ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018172-21.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: KEIKO SHIMIZU
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Unimed Vitór
ia
– Co
o
p
e
rativa de Trabalho Médico

no intuito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais movida por
Keiko Shimizu
julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que a ré continue fornecendo o tratamento quimioterápico com o medicamento RITUXIMABE 10MG/ML na forma prescrita pela médica da autora; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, devendo ser utilizada a SELIC, não podendo esta ser cumulada com índice autônomo de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em suas razões recursais a Unimed sustenta: (i) ausência de cobertura contratual para custeio do medicamento perquirido; (ii) que o contrato não é regulamento (UNIPLAN) e, portanto, anterior à Lei 9.656/98. Logo, a negativa pautada na exclusão expressa de cobertura prevista na cláusula 7.1 é legal e foi ignorada na sentença, não havendo se falar em ato ilícito da requerida e dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Unimed Vitór
ia
– Co
o
p
e
rativa de Trabalho Médico

no intuito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais movida por
Keiko Shimizu
julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que a ré continue fornecendo o tratamento quimioterápico com o medicamento RITUXIMABE 10MG/ML na forma prescrita pela médica da autora; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, devendo ser utilizada a SELIC, não podendo esta ser cumulada com índice autônomo de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em suas razões recursais a Unimed sustenta: (i) ausência de cobertura contratual para custeio do medicamento perquirido; (ii) que o contrato não é regulamento (UNIPLAN) e, portanto, anterior à Lei 9.656/98. Logo, a negativa pautada na exclusão expressa de cobertura prevista na cláusula 7.1 é legal e foi ignorada na sentença, não havendo se falar em ato ilícito da requerida e dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos da apelação, passo ao exame de seu mérito.

Consta na exordial que a a autora e ora apelada foi diagnosticada com linfonodo retroperitoneal (
tumor maligno do abdômen
) pela médica que a acompanha desde 2015 e credenciada da Unimed Vitória, Dra. Karina Correa Barcelos, que a encaminhou para tratamento com
quimioterapia mediante uso de RITUXIMABEM 10MG/ML
e cirurgia para inserção de cateter.

A Unimed autorizou a cirurgia, mas negou-se ao fornecimento do medicamento
RITUXIMABE, 10mb/ml,
em razão da suposta ausência de cobertura contratual. Alega que a apelada é usuária de plano não regulamentado UNIPLAN pessoa física da Unimed Vitória, contratado em 1996, portanto, anterior a Lei 9.656/98 que regulamenta os planos de saúde, e cujos termos não se vinculou.

Muito embora o Contrato não seja regulamentado, o caso em testilha deve ser apreciado a luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, tratando-se de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do
pacta sunt servanda
, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte da aderente,
in casu
, inferiorizada técnica e contratualmente.

Consoante enunciado sumular n° 608 do egrégio STJ,
in

verbis
: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

Não se desconhece que, o Plenário do STF julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1931, que questiona a Lei nº 9.656/1998 onde, por unanimidade dos votos, a Corte entendeu que os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde ao declarar a inconstitucionalidade do art. 10, § 2° e art. 35-E, ambos da Lei n° 9.656/98, portanto, não há obrigatoriedade por parte da operadora do plano de saúde de oferecer o plano referência (regulamentado) aos clientes beneficiários de planos não regulamentados.

Porém, a posição pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ é aquela segundo a qual as regras estabelecidas na lei n° 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após a sua vigência (art. 35), mas
o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, cito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. PRÓTESE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2. "
Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento"
(AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). 3. Consoante entendimento da Segunda Seção, é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico, bem como o fornecimento de medicação somente pelo fato de ser ministrada em ambiente domiciliar (precedentes). 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.
3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.349.647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) .

Logo, possível é a adequação dos contratos de prestação de serviços médicos aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade das cláusulas que "
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sela, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
" (artigo 6°, inciso V, c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor).

De acordo com o Contrato, o fornecimento de medicamentos, com exceção daqueles administrados em internações e prontos-socorros, não está coberto, conforme cláusula 7.1, “i” do contrato UNIPLAN anexo aos autos.

Não obstante, em sua
cláusula VI
a
oncologia
é ramo da ciência médica ou especialidade que resta assegurada/
coberta
pelo instrumento contratual. A
quimioterapia

também é tratamento absolutamente coberto
e assegurado pelo plano de saúde, estando previsto na mesma cláusula VI, item 6.3, “q” - contrato anexo.

À luz do disposto no CDC, especialmente com base no art. 51, IV, da Lei nº 8.078/90, a cláusula de limitação ou restrição de procedimentos médicos, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes viola o princípio da boa fé objetiva, e devem ser reputadas como abusivas, estando cobertura pelo contrato o tratamento de quimioterapia (cláusula VI, 6.3) e para o ramo da oncologia (cláusula VI, 6.3, “q”)

O medicamento (RITUXIMABE 10MG/ML) foi solicitado juntamente com a internação e procedimento cirúrgico para colocação de acessos vasculares ou cateteres (a viabilizar a infusão da quimioterapia), não havendo elementos que permitam dissociar tal fármaco dos demais procedimentos solicitados, cobertos e autorizados, como fez a agravante em sua recusa expressa.

Ademais, observo da bula do fármaco disponibilizada no site da Anvisa na internet que sua aplicação depende de
“
infusão intravenosa (IV) por meio de acesso exclusivo
(a solução não deve ser misturada a outros medicamentos ou a outras soluções),
em local com recursos disponíveis para ressuscitação e sob estrita supervisão de um médico
experiente. Não administrar por via subcutânea ou como injeção intravenosa ou em
bolus”,
demonstrando-se a
necessidade de que o medicament
o

deva ser ministrado em
ambiente hospitalar
, juntamente com a quimioterapia assegurada.

Portanto, a negativa da operadora com fulcro na cláusula 7.1, “i” não se justifica, seja porque existe cobertura para a grave doença, e para o tratamento oncológico eleito pelo médico, seja pela abusividade da restrição, pela urgência do tratamento, ou porquanto não restou demonstrado pela operadora a possibilidade de aplicação do fármaco dissociado das recomendações em bula e dos próprios ciclos de quimioterapia a excluir o medicamento da exceção prevista em contrato. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NA LISTA DA AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE (ANS) - INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC - ABUSIVIDADE DA NEGATIVA - APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98 A CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de demanda em que a paciente/apelada requereu, junto à operadora de plano de saúde, o fornecimento de medicamento destinado a seu tratamento de neoplasia maligna de pulmão avançado e teve seu requerimento negado administrativamente. 2.
Já está sedimentado o entendimento no sentido de que a ausência de previsão na lista editada pela Agência Nacional de Saúde (ANS) não configura óbice ao deferimento do procedimento médico ou medicamento solicitado pelo consumidor, uma vez que aquela listagem não é exaustiva, contemplando apenas o mínimo a ser observado pelas operadoras. 3. Conforme posicionamento do c. STJ, embora as disposições da Lei 9.656/98, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso concreto, muito embora a apelante afirme a exclusão de cobertura com custos de medicamentos e materiais para tratamento domiciliar, há expressa cobertura para tratamento Oncológico, além dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia, sendo estes compatíveis com o diagnóstico fornecido pelo laudo médico.
5. A negativa ilegal e abusiva de cobertura de procedimento de plano de saúde consiste em situação que, por si só, é capaz de configurar dano moral passível de indenização (dano moral in re ipsa ), não sendo, nesses casos, necessário a prova do dano em si. 6. Levando-se em consideração que a indenização por danos morais deve cumprir o seu papel punitivo/pedagógico, sem causar ao consumidor lesado o indesejado enriquecimento ilícito, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e adequado para recompensá-lo pelos danos morais sofridos. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170133854, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019).

Sendo assim, em que pesem os argumentos da apelante, há expressa cobertura para tratamento Oncológico e quimioterápico, mormente em se tratando de paciente em estado cirúrgico e medicamento a ser administrado em
ambiente hospitalar.

Assim, considero a negativa
ilegal e abusiva
de cobertura do medicamento pretendido, estando, pois, configurado o ato ilícito do apelante. Por conseguinte, creio pertinente a reparação promovida na sentença vergastada.

Segundo a jurisprudência do STJ, o descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de saúde, que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento médico, somente enseja reparação a título de danos morais quando trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Cito: (AgInt no REsp 1974686/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).

Outrossim, “
o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de
urgência ou emergência,
segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1828014/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Ao que indicam os elementos dos autos, a apelada foi diagnosticada com câncer e “linfoma não hodkin” em 21/09/2020, e detinha 78 anos de idade. Não demorou para sua médica requerer a
internação hospitalar da apelada, em 09.10.2020
– para procedimento de implantação de cateter voltado ao tratamento quimioterápico que seria iniciado, verificando a
urgência
do caso. Todavia, houve a negativa do plano de saúde com base em argumento injustificável, agravando a dor e abalando a já fragilizada saúde da recorrida, que só viria a iniciar o tratamento de que necessitava após, judicialmente, ser concedida em seu favor tutela de urgência.

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil da apelante, como o ato ilícito, o nexo causal entre este e o dano, o qual entendo configurado, e assim, passa-se à análise de sua
quantificação
.

Nesta parte, deve ser examinado que o dano moral vem informado pela ideia compensatória e punitiva. A primeira traduzida pela tentativa de substituição da dor e do sofrimento por uma compensação financeira. A segunda significando uma sanção com caráter educativo, para estabelecer um temor, e por isso trazer uma maior responsabilidade. No caso em tela, tem-se por bastante razoável o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, com os acréscimos monetários constantes da sentença, a não merecer nenhuma redução, eis que perfeito aos contornos do caso e dos paradigmas desta Câmara Cível. Cito: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130291149, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003170011948, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo apelante nesta segunda instância, de 15% para 18% sobre o valor da condenação, por força do §11 do art. 85, CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
D
IREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ONCOLÓGICO

RITUXIMABE
.
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO INTRAVENOSO
EM AMBIENTE HOSPITALAR
.

PLANO NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

1.
As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.

2.
À luz do disposto no CDC, especialmente com base no art. 51, IV, da Lei nº 8.078/90, a cláusula de limitação ou restrição de procedimentos médicos, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes viola o princípio da boa fé objetiva, e devem ser reputadas como abusivas, estando cobertura pelo contrato o tratamento de quimioterapia (cláusula VI, 6.3) e para o ramo da oncologia (cláusula VI, 6.3, “q”).

3.
O medicamento (RITUXIMABE 10MG/ML) foi solicitado juntamente com a internação da autora e procedimento cirúrgico para colocação de acessos vasculares ou cateteres (a viabilizar a infusão intravenosa da quimioterapia), não havendo elementos que permitam dissociar tal fármaco dos demais procedimentos solicitados, cobertos e autorizados, como fez a agravante em sua recusa expressa. A negativa da operadora com fulcro na cláusula 7.1, “i” não se justifica, seja porque existe cobertura para a grave doença, e para o tratamento oncológico eleito pelo médico, seja pela abusividade da restrição, em razão da urgência, ou porquanto não restou demonstrada pela operadora a possibilidade de aplicação do fármaco dissociado das recomendações em bula e dos próprios ciclos de quimioterapia a excluir o medicamento da exceção prevista em contrato.

4
.
Segundo a jurisprudência do STJ, o descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de saúde, que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento médico, somente enseja reparação a título de danos morais quando trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente e em casos de urgência e emergência. Precedentes.

5.
Na hipótese, é razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos monetários constantes da sentença, a não merecer nenhuma redução, eis que perfeito aos contornos do caso e dos paradigmas desta Câmara Cível.

6.
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e

negar
provimento
ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.